Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704685-38.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELI OLIVEIRA MATIAS FERREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELANTE: NELI OLIVEIRA MATIAS FERREIRA D E S P A C H O Apelação interposta por Neli Oliveira Matias Ferreira contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF. A gratuidade de justiça não foi concedida ao apelante, de forma que este foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo recursal. O preparo não foi devidamente recolhido, na medida em que o apelante anexou comprovante de pagamento e títulos desprovido da guia correlata, de forma que não é possível analisar a sua regularidade. No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento mencionado no id 56396226. Intime-se o apelante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator